Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-97.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000052-97.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.162.125/0001-10 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não se manifestou quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante do não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Os embargantes sustentam omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, pleiteando sua fixação em 10% sobre o valor da causa.

Agravo interno interposto contra acórdão proferido em apelação pelo órgão colegiado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, bem como se, diante da sucumbência mínima da parte embargada, deve ser mantido o ônus sucumbencial estabelecido na sentença. Ainda, se cabe agravo interno contra decisão de órgão colegiado.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão do acórdão quanto à análise dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir tal vício.

A parte embargada, embora tenha interposto apelação, restou vencida apenas em parte mínima, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante disso, mantém-se a fixação de honorários conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Não se conhece agravo interno quando interposto contra decisão de órgão colegiado, conforme inteligência do art. 1.021 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser sanada por meio de embargos de declaração. 2. Configurada sucumbência mínima da parte embargada, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a manutenção do ônus sucumbencial conforme fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, p.u., e 1.021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fertil Solo Comercio Importação e Exportação De Cereais Ltda. e Ordalia Maria De Aquino Nunes, contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação por esta Câmara, argumentando a existência de omissão com relação à fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o não conhecimento do recurso da parte contrária.

Nas contrarrazões de id. 298916861, o embargado pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Outrossim, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de agravo interno contra o referido acórdão, conforme id. 298779377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada.

Os embargantes asseveram a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a fixação dos honorários advocatícios, diante do não conhecimento do recurso aviado pelo embargado.

Nesse contexto, os embargantes pleiteiam a fixação de honorários sucumbenciais na proporção de 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, verifica-se que assiste razão aos embargantes quanto à omissão aventada, contudo, a fixação dos honorários sucumbenciais no presente caso deve seguir os ditames do art. 86 do CPC. Explico.

Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.
” (id. 279738479).

No presente caso, a parte vencedora, ora embargada, interpôs o recurso de apelação que foi não conhecido por este Tribunal, tornando-se sucumbente em parte do seu pedido, somente no que se refere à aplicação encargos.

Cabe destacar que, em que pese o não conhecimento da apelação interposta, a parte embargada foi sucumbente em parte mínima do pedido, situação essa que faz incidir a previsão contida no parágrafo único do art. 86 do CPC, que é claro ao dispor:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”
(negritei).

Desse modo, considerando a procedência dos pedidos formulados pela autora e a mínima sucumbencial diante do não conhecimento do recurso de apelação que visava tão somente a aplicação de encargos, mantenho o ônus sucumbencial tal como estabelecido na sentença de primeiro grau.

No que se refere ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., tenho que a referida insurgência não deve ser conhecida, nos termos do art. 1.021 do CPC, sobretudo diante da sua inadequação no presente caso, em que a decisão objeto de impugnação consiste em acórdão proferido em recurso de apelação por esta colenda Câmara.

Portanto,
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
Fertil Solo Comercio Importação e Exportação De Cereais Ltda. e Ordalia Maria De Aquino Nunes
, para sanar a omissão
, contudo, sem efeitos infringentes; e
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025